Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, IV, DO CPC. APLICADA. JULGAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir.
1.1. No caso em exame, a sentença deixou de enfrentar pontos essenciais dos argumentos e teses trazidos pela parte autora, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo sentenciante, violando, assim, o padrão decisório do art. 489, § 1o, CPC. Preliminar de vício de fundamentação acolhida. Sentença cassada.
2. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no 1.013, § 3o, II do CPC.
3. Considerando que a fixação do valor da pensão alimentícia está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, permite-se a revisão dos alimentos na hipótese de alteração na capacidade contributiva do alimentante ou mesmo nas necessidades do alimentado. Preliminar afastada.
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
5. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
6. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade da menor.
7. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal:
8. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória.
8.1. In casu, o apelante, pessoa jovem, encontra-se no auge de sua capacidade laboral, possuindo plena aptidão de se reinserir no mercado de trabalho, o que afasta a minoração expressiva da verba alimentar ora perquirida.
9. Preliminar de vício de fundamentação acolhida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.